Tribunal: TCU
Processo: 006.271/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4428/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.271/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anneli Maricielo Cardenas Celis (XXX.151.282-XX); Cleber Del Castillo Carvalho (XXX.008.912-XX); David Esteban Quintero Jimenez (XXX.709.628-XX); Flaviane Flores Vieira de Magalhaes (XXX.584.366-XX); Ivan Henrique de Mattos e Silva (XXX.709.908-XX); Jair Gomes Sampaio (XXX.100.412-XX); Jardel Pacheco Queiroz (XXX.859.162-XX); Jucicleber Francisco da Silva Castro (XXX.266.842-XX); Luciana Teles Carneiro (XXX.067.844-XX); Mauricio Neves Correa (XXX.611.322-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.